Tribunal: TJMT
Processo: 0002683-74.2009.8.11.0046
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002683-74.2009.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apuração de haveres]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OSCAR LANDGRAF JUNIOR - CPF: 715.359.428-00 (APELADO), LAZARO ALFREDO CANDIDO - CPF: 041.531.518-23 (ADVOGADO), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (ADVOGADO), HIDRELETRICA COMODORO LTDA - EPP - CNPJ: 26.588.806/0001-36 (APELANTE), CARLA CRISTINA WAITZ SIMARELLI - CPF: 163.181.208-40 (ADVOGADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO MARCHI - CPF: 047.613.238-09 (APELANTE), CARLOS SIMARELLI - CPF: 071.786.118-04 (APELANTE), ODILA APARECIDA WAITTZ SIMARELLI - CPF: 163.181.178-90 (APELANTE), CARLOS ROBERTO MARTIMBIANCO - CPF: 043.073.058-68 (APELANTE), ANTONIO FRANCISCO REGO JUNIOR - CPF: 057.340.578-60 (APELANTE), FELIPE ZORZAN ALVES - CPF: 270.530.348-01 (ADVOGADO), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), PAULO CASSIO NICOLELLIS - CPF: 128.132.098-64 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA WAITZ SIMARELLI - CPF: 163.181.208-40 (APELANTE), CARLOS SIMARELLI JUNIOR - CPF: 123.672.528-07 (APELANTE), RENAN SIMARELLI - CPF: 223.772.448-23 (APELANTE), ESPÓLIO DE VALDIR MASUTTI registrado(a) civilmente como VALDIR MASUTTI - CPF: 014.646.129-00 (APELANTE), JOAO BATISTA NICHELE - CPF: 056.006.690-20 (ADVOGADO), LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), CLAIDES LAZARETTI MASUTTI - CPF: 203.740.702-53 (APELANTE), LAZARO ALFREDO CANDIDO - CPF: 041.531.518-23 (ADVOGADO), OSCAR LANDGRAF JUNIOR - CPF: 715.359.428-00 (APELANTE), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCO REGO JUNIOR - CPF: 057.340.578-60 (APELADO), CARLA CRISTINA WAITZ SIMARELLI - CPF: 163.181.208-40 (APELADO), CARLA CRISTINA WAITZ SIMARELLI - CPF: 163.181.208-40 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO MARCHI - CPF: 047.613.238-09 (APELADO), CARLOS ROBERTO MARTIMBIANCO - CPF: 043.073.058-68 (APELADO), CARLOS SIMARELLI - CPF: 071.786.118-04 (APELADO), CARLOS SIMARELLI JUNIOR - CPF: 123.672.528-07 (APELADO), CLAIDES LAZARETTI MASUTTI - CPF: 203.740.702-53 (APELADO), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), FELIPE ZORZAN ALVES - CPF: 270.530.348-01 (ADVOGADO), HIDRELETRICA COMODORO LTDA - EPP - CNPJ: 26.588.806/0001-36 (APELADO), JOAO BATISTA NICHELE - CPF: 056.006.690-20 (ADVOGADO), LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), ODILA APARECIDA WAITTZ SIMARELLI - CPF: 163.181.178-90 (APELADO), PAULO CASSIO NICOLELLIS - CPF: 128.132.098-64 (ADVOGADO), RENAN SIMARELLI - CPF: 223.772.448-23 (APELADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDIR MASUTTI registrado(a) civilmente como VALDIR MASUTTI - CPF: 014.646.129-00 (APELADO), AMANDA SIMARELLI MARCHI - CPF: 228.563.968-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO E 2º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES – SOCIEDADE E EXCLUSÃO DE SÓCIO – PRELIMINARES DO 2º APELANTE – PRESCRIÇÃO DECENAL – INÉPCIA DA INICIAL PELA INCOMPATIBILIDADE DE RITO PROCESSUAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PERDA DO DIREITO DE REVISÃO DE VALOR CONSTANTE DO BALANÇO ESPECIAL – REJEITADAS – MÉRITO DO 1º APELO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NOVA PERÍCIA CONTÁBIL DESNECESSIDADE – CONDENAÇÃO DE FORMA SOLIDÁRIA DE TODAS AS REQUERIDAS – DESCABIMENTO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO – MÉRITO 2º APELO

– DO VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO DA SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS –
1º APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO
–
2º APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Aplica-se o prazo prescricional decenal para as ações de natureza pessoal.

A inépcia da inicial não pode ser reconhecida quando existem clareza e indicação precisa da pretensão inicial, pois o pedido do autor é claro quanto à quantia a ser paga na apuração e pagamento de haveres quando excluído da sociedade da qual pertencia.

Não há como alegar a ilegitimidade passiva quando o sócio continuou na administração da empresa, de forma direta, possuindo responsabilidade sobre os atos ocorridos durante sua gestão.

Nas sociedades de responsabilidade limitada, a obrigação dos sócios limita-se à integralização do capital social, como dispõe, expressamente, o art. 1.052 do CC.

Sabe-se que a tutela provisória em recurso apelação inexiste no ordenamento jurídico, e que tal possibilidade é atribuída ao agravo de instrumento nos termos do art. 1.019, I do CPC. Portanto inadmissível o pedido do apelante.

Não se pode falar em controvérsia da perícia técnica, após acolhimento da prova oral em audiência de instrução, pois não resta evidenciado os “parcos dados contábeis fornecidos pela sociedade” como alegada pelo apelante.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos por OSCAR LANDGRAF JUNIOR e HIDRELÉTRICA COMODORO LTDA – EPP. E OUTRO(S), contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, que nos autos da AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES nº 2683-74.2009.811.0046, Cód. 31662,
julgou procedentes
os pedidos realizados pelo Autor Oscar Landgraf Junior para:

a-)
declarar a existência de haveres devidos pela sociedade ao ex-sócio OSCAR LANDGRAF JUNIOR, no montante apurado pelo perito judicial, na importância de R$447.476,12 (quatrocentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta seis reais e doze centavos), tendo como a data-base para a apuração de haveres a data de sua retirada na empresa;

b-)
determinar o pagamento à vista, em dinheiro, até 90 dias após a liquidação;

c-)
determinar que sobre o valor devido, deverá incidir correção monetária pelos índices de tabela prática deste e. Tribunal, a partir da data-base fixada para a apuração dos haveres, bem como, os juros de mora de 1% ao mês, contados da data da citação da empresa requerida, ora 2ª apelante;

d-)
condenar a requerida, ora 2ª apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento), sobre o proveito econômico obtido.

O
Primeiro Apelante Oscar Landgraf Junior
em suas razões, (id. 105455019 - Pág. 94) requer,
preambularmente
, a análise do Agravo Retido (id. 105455008 - Pág. 18/25) acerca do desacerto da decisão (id. 105455008 - Pág. 16/17) que não aplicou o juros de mora, a partir da data da notificação extrajudicial da empresa ré.

Requer, ainda, a concessão de Tutela de Urgência, a fim de seja autorizado a levantar a quantia de R$437.282,64 (quatrocentos e trinta e sete mil, duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) tida como incontroversa.

No mérito, sustenta:

1-)
nulidade da sentença, ante a negativa de prestação jurisdicional, pelos seguintes fundamentos:

1.1-)
mesmo havendo pedido expresso, o Juízo singular deixou de condenar de forma solidária, todos os sócios da empresa demandada, ao pagamento dos haveres reconhecidos e demais consectários legais;

1.2-)
desconsideração de seu pedido para realização de nova perícia;

1.3-)
o Juízo
a quo
deixou de julgar parcialmente o mérito (art. 356, I do CPC), mesmo tendo sido apurado o valor incontroverso pela perícia;

1.4-)
o Juízo
a quo
não apreciou o seu pedido de compensação (indenização) pecuniária suplementar (art. 404, § único, do CC), haja vista que, desde a sua exclusão da Sociedade (1999), estão a empresa usufruiu do seu de capital;

2-)
ausência proposital, pela sociedade, na exibição dos livros e demais documentos indispensáveis à fiel e correta apuração dos haveres, apesar de instada a tanto pelo perito, fato que redunda na presunção de veracidade dos valores apurados pelos seus assistentes técnicos (aplicação do artigo 440, do CPC e art. 1192 do CC);

3-)
prova oral superveniente à prova pericial; comprovação da precariedade da prova pericial, fato que faz prevalecer o laudo do seu assistente técnico e, por conseguinte, a ocorrência de julgamento parcial do mérito, com condenações e realização de nova perícia ou sua complementação;

4-)
retificação do termo para os juros de mora, que deverá ser computado a partir da data de sua exclusão da sociedade;

Requer, assim, a reforma da sentença.

Contrarrazões de
Hidrelétrica Comodoro Ltda
no id. 105455024. Sem preliminar.

Contrarrazões de
Carlos Fernando Marchi
no id. 105455026. Sem preliminar.

Contrarrazões de
Claides Lazaretti Masutti e Outro
, de id. 105455028. Sem preliminar.

Contrarrazões de
Antônio Francisco Rego Junior
no id. 105455030. Sem preliminar.

A
Segunda Apelante Hidrelétrica Comodoro Ltda. e Outros
, em suas razões de id. 105455021, requer,
preambularmente
, a análise de seu Agravo de Instrumento (id. 105455007 - Pág. 39/id. 105455008 - Pág. 6), posteriormente convertida na modalidade retida por esta Corte (RAI nº 22.336/2014) acerca do desacerto da decisão
a quo
(id. 105455007 - Pág. 15/27) que não acolheu os seus pedidos para declarar:

a-)
prescrição da pretensão do autor, nos termos do art. 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil;

b-)
inépcia da inicial pela incompatibilidade de rito processual;

c-)
ilegitimidade passiva dos requeridos Carlos Simarelli e Odila Ap. W. Simarelli;

d-)
perda do direito de revisão de valor constante do balanço especial.

Requer a reanálise desses temas, por este Tribunal.

No mérito, sustenta:

- que a sentença atacada deve ser modificada para parcial procedência, pois a indenização apurada é a do Laudo Pericial e não do valor perseguido na inicial;

- como a pretensão expressada pelo autor era de aproximados R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), segundo indicação de planilha juntada com a exordial, foi substancialmente reduzido em perícia técnica contábil, o autor deve ser condenado ao pagamento dobrado da diferença apurada, por força do artigo 906 do Código Civil;

- em decorrência, entende que o autor deva ser condenado em litigância de má fé, em razão dos valores absolutamente absurdos que pleiteou na inicial;

- como o autor decaiu em parte substancial do pedido, deve arcar com o ônus de sucumbência, caso o entendimento for diverso que seja rateado em observância ao princípio da proporcionalidade.

Contrarrazões de OSCAR LANDGRAF JUNIOR no id. 125801659.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO Prefacial -
Agravos Retidos

Inicialmente cumpre esclarecer que, muito embora a sentença tenha sido exarada após 17 de março de 2016, ou seja, sob a égide do novo CPC, o art. 14 desse novo diploma explicita que os atos praticados já consolidados no regramento do CPC/73 deverão ser respeitados.

Eis o teor da aludido regramento legal:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso,
respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada
.

Desse modo, abordarei sobre os Agravos Retidos interpostos pelos recorrentes.

Do Agravo Retido

de Oscar Landgraf Junior
(id. 105455008 - Pág. 18/25, interposto em 14.08.2014)

Não conheço do Agravo de Instrumento, na forma retida, relativo aos juros de mora e atualização monetária sobre os haveres incontroversos, uma vez que este tema além de ter sido abordado na sentença, é objeto do recurso e será abordado no mérito desta apelação.

Do Agravo Retido

de Hidrelétrica Comodoro Ltda e Outros
(id. 105455007 - Pág. 39/id. 105455008 - Pág. 6, interposto em 27.02.2014).

a-) Da prescrição nos termos do art. 206, §3º, inciso IV, do Código Civil

A empresa apelante alega que o direito do autor de pleitear o reembolso de sua participação na empresa surgiu com sua exclusão do quadro social, através da notificação a ele dirigida para que tomasse ciência da alteração contratual que determinou sua exclusão pelos demais sócios, detentores de mais da metade do capital social, em 12 de janeiro de 2.000.

Entende que a hipótese de prescrição da ação para se pleitear a reparação de ilícitos civis ou mesmo para se ressarcir de enriquecimento sem causa (como é o caso em tela, onde o autor suplica que os sócios retiveram indevidamente os valores cabíveis em decorrência da exclusão deste do quadro social da empresa ré) passou a ser regulada no artigo 296, § 3º, incisos IV e V, do Código em vigor. Ou seja, o prazo prescricional, que era de 20 anos,
caiu para apenas 03 anos
.

Todavia, sem razão a recorrente, pois o STJ já pacificou o tema afirmando que se trata de ação pessoal, e a prescrição para ações dessa natureza é de dez anos conforme o Código Civil de 2002 (art. 205), confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO E IMPOSSIBILIDADE DE SUA DEDUÇÃO A PARTIR DA CAUSA DE PEDIR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL
. INOCORRÊNCIA. RITO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REGRAMENTO ESPECIAL. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. NULIDADE AFASTADA.

1. Ação de apuração de haveres ajuizada em 21/7/2005. Recurso especial concluso ao Gabinete em 3/9/2009.

2. Demanda em que se discute a existência de violação de julgamento extra petita decorrente da declaração de dissolução parcial de sociedade em ação de apuração de haveres, bem como prazo prescricional e o rito procedimental aplicáveis à ação.

3. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

4. A ausência de pedido expresso, bem como de causa de pedir que permita deduzi-lo, impede a declaração da dissolução parcial da empresa, situação de fato já consolidada, por ofender o princípio da adstrição e importar em julgamento extra petita.

5. Aplica-se às ações de apuração de haveres o prazo prescricional decenal, por ausência de regra específica
.

6. A apuração de haveres decorrente de dissolução parcial não é regulada especificamente por lei, porquanto a própria dissolução parcial representa criação doutrinária e jurisprudencial, aos poucos incorporada no direito posto.

7. Diante da inexistência de regras objetivas, aplica-se o procedimento ordinário à ação de apuração de haveres - ação de natureza eminentemente condenatória.

8. Apesar da aplicação de rito especial de forma indevida, deve-se analisar a nulidade a partir das lentes da economia processual, efetividade, respeito ao contraditório e ausência de prejuízo concreto.

9. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1139593/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 02/05/2014)

RECURSOS ESPECIAIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. A
ÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES
. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. MORTE DE UM DOS SÓCIOS. DISSOLUÇÃO PARCIAL. SUCESSORES. LEGITIMIDADE ATIVA.
PRESCRIÇÃO DECENAL
.

1. Ação de apuração de haveres societários cumulada com indenização por perdas e danos ajuizada por herdeiras do falecido sócio de sociedade de advogados, contra os interesses do representante do espólio.

2. Descabimento de embargos infringentes na origem, a despeito da divergência verificada no julgamento da apelação, tendo em vista que a sentença de primeiro grau de jurisdição julgou extinto o processo sem resolução de mérito por entender que as demandantes não poderiam pleitear em nome próprio direito pertencente ao espólio.

3. Enquanto não realizada a partilha, o coerdeiro possui legitimidade ativa para a propositura de ação que visa à defesa do patrimônio comum deixado pelo de cujus. Direito indivisível regulado pelas normas relativas ao condomínio, nos termos do art. 1.791 do Código Civil, c/c o art. 1.314 do mesmo diploma legal.

4. O art. 206, § 1º, V, do Código Civil fixa o prazo prescricional da pretensão dos credores não pagos contra os sócios ou acionistas e os liquidantes da sociedade integralmente extinta, não se aplicando à extinção parcial do vínculo societário, sobretudo na hipótese de dissolução parcial de sociedade de advogados por morte de um dos sócios, que se dá pela simples averbação desse fato no órgão que representa a categoria.

5. Afastada a incidência da norma especial e não estando a hipótese disciplinada em nenhum outro preceito contido no art. 206 do Código Civil, aplica-se a prescrição decenal prevista no art. 205 do mesmo diploma legal
.

6. Recurso especial não provido" (REsp 1505428/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 27/06/2016- grifou-se).

Portanto,
REJEITO
esta preliminar.

b-) Da inépcia da inicial pela incompatibilidade de rito processual

Atesta a empresa apelante a inépcia da inicial, pois afirma que o pedido do autor é de a apuração e pagamento de haveres societários, em procedimento ordinário, mas cumula o pedido com “autorização judicial para uma execução provisória” de um crédito sem título.

A cumulação de pedidos encontrava previsão expressa na lei processual de regência (art. 292 do CPC/73), sendo que, em havendo tipo diverso de procedimento, basta que o autor empregue o procedimento ordinário (art. 292, § 2º do CPC), o que aconteceu. Daí não há que se falar em rito inadequado.

Portanto,
REJEITO
esta preliminar.

c-) Da ilegitimidade passiva dos requeridos Carlos Simarelli e Odila Ap. W. Simarelli (sócios da empresa à época dos fatos).

Sustenta a ilegitimidade passiva dos requeridos\sócios Carlos Simarelli e Odila Ap. W. Simarelli, pois na inicial foi requerida a responsabilidade solidária dos requeridos/apelados em pagar os haveres, juntamente com a empresa.

Como se sabe, nas sociedades de responsabilidade limitada (contrato Social de id. 105455002 - Pág. 26/id. 105455003 - Pág. 7), a obrigação dos sócios limita-se à integralização do capital social, como dispõe, expressamente, o art. 1.052 do CC, confira-se:

Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Ademais, verifica-se que o contrato social (id. 105455002 - Pág. 22) assim estabelece quanto à responsabilidade dos sócios:

Cláusula Sexta:

A responsabilidade dos sócios na forma da legislação em vigor
é restrita ao valor de suas cotas
, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

A solidariedade existente entre os sócios
limita-se
, portanto, ao capital social integralizado.

Logo, em se tratando de sociedade empresária de responsabilidade limitada dos sócios e não dispondo o contrato social de forma diversa, não há qualquer responsabilidade dos sócios pelo pagamento dos haveres, decorrente da retirada de um deles.

Ademais, a responsabilidade solidária aos sócios somente seria imputada, caso restasse comprovado a instauração de incidente de desconsideração da pessoa jurídica ou, situações ensejadoras de atos que violem a lei ou contrato entre as partes, o que não restou demonstrado.

Desse modo,
ACOLHO
a sobredita preliminar, para afastar a responsabilidade dos sócios sobre o direito aqui discutido, devendo a responsabilidade recair somente sobre a sociedade empresária.

d-) Da perda do direito de revisão de valor constante do balanço especial - Prescrição e Decadência - art. 1078, §§ 3º e 4º, do CC.

Aduz a empresa recorrente que ocorreu a prescrição quanto ao direito de impugnação ao balancete especial para exclusão do autor. Sustenta sua tese com base no artigo 1078, §4º, do Código Civil, que indica o prazo de 02 (dois) anos.

Na decisão saneadora (id. 105455007 - Pág. 15/27), objeto deste Agravo Retido, o douto Julgador singular fundamentou e decidiu:

“(...) o Autor, não busca a responsabilização pessoal dos administradores e/ou gestores, mas sim a constituição de seu efetivo direito de receber suas cotas sociais de acordo com o patrimônio da sociedade limitada.

Não se pode perder de vista, nesse particular, o disposto o enunciado da Súmula 265 do Supremo Tribunal Federal:

"Na apuração de haveres, não prevalece o balanço não aprovado pelo sócio falecido, excluído ou que se retirou".

Portanto, caso o sócio excluído discorde do valor dos haveres apurados mediante o balanço especial [notificação fls.643, poderá questioná-lo judicialmente, não lhe sendo vedado, de qualquer forma, o recebimento do valor incontroverso.

Da mesma forma, não há falar em prescrição bienal, na forma do art.1078, §4º do Código Civil, porque não se trata de ação para anular deliberações da Assembleia Geral que aprovou o balanço, mas que visa ao pagamento das cotas devidas ao sócio excluído.”

Não obstante ao entendimento alinhavado pelo Julgador
a quo
nesse particular, com o devido consentimento e a par dele, entendo por insubsistente a arguição dessa preliminar.

Isso porque, se o autor pretende receber haveres\dividendos referente a sua participação na sociedade, até a data de sua exclusão e, como já visto, o prazo para exercer este direito é de 10 (dez) anos, logo, indubitavelmente, a pretensão, análise e exposição de quaisquer documentos, sejam eles: balancetes, demonstrativos balanço especial ou patrimonial não está sujeita ao prazo do art. 1078, § 4º, do CC.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO Mérito

Da apelação de Oscar Landgraf Junior

Da Tutela de Urgência

O autor/1º apelante requer seja concedida a tutela provisória
“sob o ângulo da evidência (art. 311 do CPC), permitindo, assim, que tal quantia seja prontamente executada, em autos apartados, ou ainda, incidentalmente, autorizado, ainda, o prévio levantamento dos valores já depositados nos autos
”, pois possível o adiantamento de haveres por exclusão da sociedade.

Pois bem.

Entendo por descabido esse pedido, a uma porque, se o valor já foi declarado como incontroverso, como aduz o autor, este pedido deve ou deveria ter sido feito ao Juiz singular, pois os valores estão depositados naquele Juízo; a duas porque, o pedido de Tutela de Urgência\Evidência feito no cerne das Razões da Apelação desnatura a urgência, pois o pedido só será apreciado quando do julgamento do recurso, no caso, agora.

Passo apreciar os pedidos na ordem elencada pelo autor\recorrente.

1-) Da nulidade da sentença, ante a negativa de prestação jurisdicional.
1.1
-) mesmo havendo pedido expresso, o Juízo singular deixou de condenar de forma solidária, todos os sócios da empresa demandada, ao pagamento dos haveres reconhecidos e demais consectários legais.

Tema já abordado e analisado no Voto Prefacial, Agravo Retido da 2ª Apelante, item ‘c’.

1-) Da nulidade da sentença, ante a negativa de prestação jurisdicional.
1.2
-) desconsideração de seu pedido para realização de nova perícia.

O autor\apelante alega que não foi intimado da perícia, bem como que restaram desprezados alguns documentos para mensuração do valor da pessoa jurídica e, por consequência, a apuração de seus haveres.

Salvo melhor juízo, entendo que o tema resta superado pela Coisa Julgada, pois a questão já foi debatida e decidida em 28.09.2018, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1003259-76.2018 onde o autor, à época foi o agravante, cuja ementa restou assim exarada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES – SOCIEDADE E EXCLUSÃO DE SÓCIO –
IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL
–
CIÊNCIA INEQUÍVOCA ANTE A VISTA DOS AUTOS
–
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL
–
PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – FORMULAÇÃO DE QUESITOS SUPLEMENTARES APÓS A APRESENTAÇÃO DO LAUDO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO – CONCLUSÃO PERICIAL INEQUÍVOCA
– VALORES DEPOSITADOS A TÍTULO DE CAUÇÃO – INDEFERIMENTO DO LEVANTAMENTO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DA APURAÇÃO FINAL DOS HAVERES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A vista dos autos ao patrono da parte recorrente é suficiente para a ciência inequívoca do comunicado do expert para o início dos trabalhos periciais
.

De acordo com o sistema vigente, não se decreta a nulidade do ato sem que tenha havido o efetivo prejuízo da parte que o denuncia, nos termos do art. 282, § 1º, do CPC.
Pelo princípio de instrumentalidade, os atos processuais devem ser preservados sempre que realizados de outra forma, atinjam a sua finalidade essencial. Trata-se do princípio pas de nullité sans grief
.

É tardia a apresentação de quesitos suplementares depois do laudo ter sido apresentado, a teor do disposto no art. 425 do CPC.

Sendo o valor da apuração aquilatado no laudo pericial possivelmente menor do que aquele que foi depositado judicialmente, necessário o indeferimento do levantamento a fim de evitar o recebimento de valores a maior do que pode ser de direito.

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

O acórdão transitou em julgado em 28/02/2019, conforme certidão de id. 6784150
.

Além disso, frise-se, ainda, que após o desprovimento do Agravo de Instrumento nº 1003259-76.2018.8.11.0000, aportou aos autos petição do autor/apelante, via da qual
reconheceu
como pronto e acabado, além o insucesso de seu recurso,
a homologação do Laudo Pericial
, bem como, requereu que o feito fosse definitivamente sentenciado (id. 105455017 - Pág. 6), confira-se:

Assim, operou-se em desfavor do autor\apelante a preclusão lógica.

Sobre o assunto, leciona Humberto Theodoro Júnior:

A preclusão classifica-se em temporal, lógica e consumativa, a saber:

(...)

b) Preclusão lógica. É a que 'decorre da incompatibilidade entre o ato praticado e outro, que se queira praticar também'. Quem, por exemplo, aceitou uma sentença, expressa ou tacitamente, não mais poderá interpor recurso contra ela (art. 503).

(...)

Preclusão lógica é a que extingue a possibilidade de praticar-se ato processual, pela prática de outro ato com ele incompatível.

Sobre a Preclusão Lógica leciona Fredie Didier Jr.:

A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual por se ter praticado ato incompatível com seu exercício. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se 'da impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior.
(CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, Editora Jus Podivim, 7ª edição, Salvador, 2007, p. 252).

Desse modo, tendo o próprio autor\apelante anuindo expressamente, sobre:
i)
o trânsito em julgado do seu recurso de agravo;
ii)
a homologação do Laudo Pericial; e
iii)
requerendo o fim da instrução do feito e o seu julgamento definitivo, a sua nova pretensão em sede de Apelação representa a máxima “
venire contra factum proprium
”, sendo que é vedado às partes praticar condutas contraditórias.

A respeito leciona Judith Martins-Costa que
o princípio que veda o venire contra factum proprium deriva da boa-fé objetiva e "traduz justamente o princípio geral que tem como injurídico o aproveitamento de situações prejudiciais ao alter para a caracterização das quais tenha agido, positiva ou negativamente, o titular do direito ou faculdade
" (Comentários ao Novo Código Civil, vol. V, tomo I. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 351).

Valendo-se dos ensinamentos de Pontes de Miranda, considerou a Min. Nancy Andrighi, no julgamento do REsp. nº 605.687/AM, j. em 2.6.2005, DJ 20.6.2005, p. 273:

[...] nos termos de princípio invocável em nosso sistema jurídico, 'a ninguém é lícito venire contra factum proprium, isto é, exercer direito, pretensão ou ação, ou exceção, em contradição com o que foi a sua atitude anterior, interpretada objetivamente, de acordo com a l
ei (cfr. PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, Campinas: Bookseller, 2000, p. 64).

Não é demais citar, ainda, parte do voto que o Min. Ruy Rosado de Aguiar proferiu ao relatar o REsp. nº 95.539/SP, j. em 3.9.96, DJ 14.10.96, p. 39.015, Lex-STJ 91/267, RSTJ 93/314:

[...] O Direito moderno não compactua com o venire contra factum proprium, que se traduz como o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, II/742). Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando o segundo quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior.

1-) Da nulidade da sentença, ante a negativa de prestação jurisdicional.
1.3
-) o Juízo
a quo
deixou de julgar parcialmente o mérito (art. 356, I do CPC), mesmo tendo sido apurado o valor incontroverso pela perícia.

Muito embora estivessem presentes as circunstâncias autorizadoras para o fracionamento da decisão de mérito (art. 356, I, do CPC), entendo que tal pedido não tem nenhuma utilidade ao autor\recorrente, uma vez que, neste instante, está-se a apreciar e decidir o direito como um todo, e não mais o valor incontroverso, razão pela qual não conheço do pedido.

1-) Da nulidade da sentença, ante a negativa de prestação jurisdicional.
1.4
-) o Juízo
a quo
não apreciou o seu pedido de compensação (indenização) pecuniária suplementar (art. 404, parágrafo único, do CC), haja vista que, desde a sua exclusão da Sociedade (1999), a empresa usufruiu do seu de capital.

O autor\apelante aduz que, em decorrência da diferença entre o valor de R$172.190,84 e aquele apurado no laudo pericial (R$447.476,12), merce ter uma compensação (indenização) pecuniária suplementar (art. 404, § único, do CC), haja vista que a aplicação, apenas, da correção monetária (no período anterior à citação) alcança expressão monetária muito inferior do que esse capital renderia se aplicado fosse.

Ocorre, todavia, que tal pleito encontra-se, agora sim, prescrito. Se não, vejamos.

O autor\apelante alberga a sua pretensão, como visto, no art. 404, parágrafo único do CC, que assim preceitua:

Art. 404.
As perdas e danos
, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional.

Parágrafo único. Provado que os juros da mora não cobrem o prejuízo, e não havendo pena convencional, pode o juiz conceder ao credor indenização suplementar.

Entretanto, o prazo prescricional para pleitear pretensão de reparação civil é de três anos, consignado no art. 206, §3º, IV e V do Código Civil, iniciando-se a contagem a partir da data da ciência inequívoca do evento danoso.

A redação do prazo está assim estampada:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 3º Em três anos
:

(...)

IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa;

V - a pretensão de reparação civil;

(...)

Logo, se desde a data da exclusão do recorrente (1.999) até a data da propositura da presente ação (14.12.2009 - id. 105455000 - Pág. 136) transcorreram-se mais de dez anos, tal pretensão encontra-se irremediavelmente prescrita.

2-) Da ausência de exibição dos livros e demais documentos indispensáveis à fiel e correta apuração dos haveres, apesar de instada a tanto pelo perito, fato que redunda na presunção de veracidade dos valores apurados pelos seus assistentes técnicos (aplicação do artigo 440, do CPC e art. 1192 do CC).

3-) Da prova oral superveniente à prova pericial; comprovação da precariedade da prova pericial, fato que faz prevalecer o laudo do seu assistente técnico e, por conseguinte, a ocorrência de julgamento parcial do mérito, com condenações e realização de nova perícia ou sua complementação;

Considerando que tais pedidos estão relacionados a validade do Laudo Pericial, entendo que os mesmos encontram-se prejudicados, conforme exposição e fundamentação já esposada no item ‘
1.2
’

4-) Da retificação do termo para os juros de mora, que deverá ser computado a partir da data de sua exclusão da sociedade.

A sentença arbitrou a fixação da seguinte forma,
ipsis litteris
:

“DETERMINO que sobre o valor devido deverá incidir correção monetária pelos índices de tabela prática deste E. Tribunal de Justiça, a partir da data-base fixada para a apuração dos haveres, além de juros de mora de 1% ao mês, contados da data da citação da empresa requerida.”

O STJ entendia, antes da entrada em vigor do CC/02, que os juros de mora de 1% ao mês, em ação de dissolução de sociedade relativa a fatos ocorridos sob a vigência do Código Civil de 1916, eram devidos a partir da citação, tal como lançado na sentença.

Confira-se:

COMERCIAL. APURAÇÃO DE HAVERES. JUROS DE MORA.

Na ação de apuração de haveres resultante de dissolução parcial da sociedade, os juros incidentes sobre o montante da condenação fluem
a partir da citação inicial
. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 564.711/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Segunda Seção, DJ 27/8/2007);

JUROS MORATÓRIOS. Início. Dívida ilíquida. Citação inicial.
Os juros moratórios, nas dívidas ilíquidas, contam-se desde a citação inicial
. Art. 1536, § 2º, do CCivil. Embargos rejeitados. (EREsp 240.237/PR, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, Segunda Seção, DJ 15/4/2002)

RECURSO ESPECIAL Nº 1.004.398 - SP (2007/0254414-0)

DECISÃO

Vistos.

Trata-se de recurso especial interposto por HBR Comércio e Representações de Equipamentos Ltda e outros com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, ao julgar ação de dissolução parcial de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, determinou que os juros de mora incidissem a partir da citação.

Sem razão os recorrentes.

A discussão sobre o termo inicial dos juros moratórios na apuração de haveres em dissolução parcial de sociedade foi pacificada na Segunda Seção, quando do julgamento do EREsp nº 564.711/RS
, relator Ministro ARI PARGENDLER, unânime, DJ 27/08/2007, no qual decidiu-se que fluem a partir da citação inicial.

No mesmo sentido:

"JUROS MORATÓRIOS. Início. Dívida ilíquida. Citação inicial.

Os juros moratórios, nas dívidas ilíquidas, contam-se desde a citação inicial. Art. 1536, § 2º, do CCivil.

Embargos rejeitados.

(EREsp 240237/PR, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2001, DJ 15/04/2002 p. 166)" Ante o exposto, nos termos do art. 557, caput, do CPC, nego seguimento ao recurso especial.

Publique-se.

Brasília (DF), 16 de novembro de 2009.

MINISTRO ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Relator

(Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 02/12/2009)

Assim, como a demanda foi proposta, ainda sob a égide do CC/1916, deve prevalecer o entendimento então prevalecente, exatamente como procedeu o douto Julgador singular.

Da Apelação de Hidrelétrica Comodoro Ltda e Outros

A irresignação da empresa Hidrelétrica Comodoro Ltda refere-se acerca da necessidade de condenação da parte autora na devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e na necessidade de reconhecimento de sucumbência recíproca, uma vez que ganhou menos do que pediu e, por fim, por ter postulado mais do que realmente lhe era devido, a condenação do autor em litigância por má-fé.

Sem razão a empresa recorrente, na medida em que a pretensão em questão não foi cobrada, tampouco paga anteriormente ao ajuizamento da presente ação.

Do mesmo modo, não verifico ser caso de sucumbência recíproca, pois, embora o autor tenha ganho um valor menor do que o postulado, a sucumbência recíproca não se confunde com sucumbência parcial.

Nos casos de danos materiais, quando a situação envolver a fixação judicial do valor econômico dos danos,
os pedidos são sempre estimativos
, pois o montante postulado na inicial é sempre previsão, já que, ao final e ao cabo, cabe ao juízo na sentença a fixação e o arbitramento do valor definitivo, fato, aliás, que dependeu de perícia contábil para apurar e concluir o real valor devido.

Dessa feita, o acolhimento do pedido em inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca, pois foi à estimativa feita pelo autor que entendeu ser devida.

Por fim, da análise das matérias impugnadas, descabe falar em condenação da parte autora nas penas da litigância de má-fé, pois, para seu acolhimento, é necessária a caracterização de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

Dispositivo.

Com essas considerações,

conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao apresentado por OSCAR LANDGRAF JUNIOR.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apresentado por HIDRELÉTRICA COMODORO LTDA e OUTROS, tão somente para afastar a responsabilidade dos sócios sobre o direito aqui discutido, devendo a responsabilidade recair somente sobre a empresa.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022